Tribunal: TCU
Processo: 011.636/2020-3
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 686/2023-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 1o, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno deste Tribunal, quanto ao processo a seguir relacionado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos, em: 1. Processo TC- Processo 011.636/2020-3 (RELATÓRIO DE ACOMPANHAMENTO) 1.1. Órgão/Entidade: Instituto Nacional do Câncer José de Alencar Gomes da Silva. 1.2. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.3. Representante do Ministério Público: não atuou. 1.4. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Saúde (AudSaúde). 1.5. Representação legal: não há. 1.6. Determinações/Recomendações/Orientações: 1.6.1. considerar concluído o Relatório de Acompanhamento; 1.6.2. encaminhar cópia desta deliberação e da peça 100 destes autos ao Instituto Nacional de Câncer José de Alencar Gomes da Silva (Inca); 1.6.3. arquivar o presente processo, com fundamento no inciso V do art. 169 do Regimento Interno do TCU.